Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704455-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANIA MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvânia Monteiro dos Santos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0703230-34.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de custeio do tratamento cirúrgico prescrito pelo cirurgião dentista assistente. A r. decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos (Id.147027133): “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Trata-se de ação com pedido de imposição à ré de custear procedimento e materiais solicitados para realização de cirurgia buco-maxilar. Sustenta a autora que o procedimento e material negados pela ré - osteomia alvéolo palatina e Sistema Custom Life Para Maxila - está, o primeiro, previsto em Resolução da ANS e o segundo, sendo órtese ligada à cirurgia, deve ser custeado. Aduz ser a cirurgia urgente, conforme afirmado pelo cirurgião solicitante, tendo em vista a dor e interrupção dos processos degenerativos. Parece-me, no entanto, que não se afigura, efetivamente, urgência. A autora sofre de perda de dentes que não é, seguramente, um problema recente; depois, a cirurgia foi tida como eletiva e designada para mais de um mês depois da data do relatório que a solicitou. Ou seja, tudo passando entre novembro e dezembro do ano passado. Nada indica, pois, que se deve postergar o contraditório, razão pela qual indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo de reexaminá-la após a contestação. Com urgência: cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica(art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Em suas razões recursais (Id. 43430380), argumenta a Agravante que a necessidade urgente da cirurgia prescrita está evidenciada no relatório que instrui a petição inicial, exarado pelo profissional de saúde especialista que assiste a paciente. Afirma que a data de realização da cirurgia foi indicada arbitrariamente pelo plano de saúde agravado, que também foi responsável por classificar o procedimento como “eletivo”, sem qualquer justificativa. Destaca que, consoante se verifica da leitura do relatório, o procedimento cirúrgico prescrito à Agravante visa corrigir vários problemas que não se resumem à “perda de dentes”. Aduz que, nos termos dos artigos 2o e 3o da Resolução Normativa n. 259 da ANS, a operadora de plano de saúde deve garantir atendimento em regime de internação eletiva em até 21 (vinte e um) dias úteis. Assevera que o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso decorre da impossibilidade de a Agravante, enquanto não for submetida ao procedimento cirúrgico em questão, realizar atividades funcionais básicas, como mastigar, respirar, deglutir etc. Acrescenta que os procedimentos de reconstrução de mandíbula com prótese e ou enxerto ósseo e osteotemias alvéolo palatinas e os respectivos materiais fazem parte do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, razão pela qual tem cobertura obrigatória pelo plano de saúde agravado, independentemente de previsão contratual. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que custeie o procedimento cirúrgico e os materiais indicados no relatório Id. 146977619 (autos de origem). No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 43430382). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que custeie o procedimento cirúrgico e os materiais descritos no relatório Id. 146977619 (autos de origem). Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que pretende a Agravante que seja a Agravada compelida a autorizar, de imediato, a realização das cirurgias de reconstrução total com prótese ou enxerto ósseo (maxila) e osteotomias alvéolo palatinas, que se fazem necessárias em razão do diagnóstico de Maloclusão (não especificada) (CID 10 K07.4) e de perda dos dentes devido a acidente, extração ou doenças periodentais (CID 10 K08.1) Sucede que, embora conste no relatório do cirurgião dentista que assiste a paciente a indicação de que as cirurgias prescritas devam ser realizadas “com urgência”, não se evidencia da leitura do documento que o retardamento do tratamento, pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso, possa resultar em risco de vida ou agravamento irreversível do estado de saúde da paciente. Com efeito, ao justificar a necessidade de realização “com urgência” do tratamento cirúrgico prescrito, o profissional de saúde destacou que o procedimento viabilizaria o restabelecimento das funções orais da paciente e permitiria a volta das funções diárias. No entanto, não consta no referido laudo indicação de que a não realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito importará em risco de morte ou comprometimento severo do quadro clínico da paciente. Ademais, conforme bem destacou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, os sintomas descritos no relatório do cirurgião dentista assistente1 e o diagnóstico de Maloclusão e perda dos dentes sugerem que o quadro clínico da paciente não é recente. Assim, considerando a celeridade da tramitação dos processos que envolvem questão de saúde e a ausência de urgência ou emergência no acesso ao tratamento cirúrgico prescrito, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária, da tutela recursal antecipada pleiteada. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante, inclusive no que tange à previsão no rol da ANS do procedimento prescrito, bem como dos materiais cirúrgicos solicitados, exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Desse modo, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso a apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora